Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-56.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO. RENEGOCIAÇÃO COM EMPRESA INTERMEDIADORA. FRAUDE. VAZAMENTO DE DADOS. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Em suas razões, sustenta que há responsabilidade objetiva da ré (Banco do Brasil) pelo vazamento de dados, sendo assim devidos os pagamentos a título de danos morais e materiais, além da repetição do indébito. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 53188469 e ID 53188470.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 53188449, ID 53188450 e ID 53188451) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. INOVAÇÃO RECURSAL. De início, verifica-se na peça recursal que a parte autora/recorrente inseriu documentos não apresentados perante o juízo de 1o Grau. Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas na petição inicial. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não apresentados no momento oportuno, no caso, a peça inaugural, o que consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.
4.O deslinde da controvérsia deve ser feito sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. De acordo com o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Na hipótese, observa-se que o recorrente contratou com o Banco do Brasil empréstimo consignado no valor de R$20.000,00 e, no dia 17/05/22 foi contatado funcionário da empresa Contact Consultoria, que conhecia todos os dados pessoais e bancários do cliente, sugerindo a possibilidade de reduzir as parcelas do empréstimo. Diante da verossimilhança das informações prestadas, o autor aderiu a empréstimo no valor de R$15.000,00 perante o Banco Bradesco, valor que foi transferido para a empresa intermediária, que deveria quitar o empréstimo anterior. Decorridos dois meses do ocorrido, o recorrente recebeu novo contato da empresa Triunfo Soluções de Negócios, com a mesma temática, e dessa vez, contratou empréstimo de R$7.900,00 junto ao BRADESCO e fez transferência via pix de R$7.204,81 para a intermediária.
6. Importa esclarecer que a ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelos consumidores, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade que o requerido exerce, a teor do que dispõe também o art. 14 do CDC. Ademais, a excludente mencionada no citado dispositivo, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela classificada como fortuito externo, o que não é o caso dos autos, pois a fraude somente se concretizou porque o sistema de segurança não foi capaz de impedir o acesso dos fraudadores à conta corrente da recorrida.
7. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
8. Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados. Na hipótese, a fraude somente foi concretizada porque os estelionatários dispunham não só dos dados pessoais do recorrente, como também da operação de empréstimo contratada com o Banco do Brasil que seria objeto de renegociação, conferindo verossimilhança ao contato recebido da empresa intermediária. Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou: “Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)
9. De se registrar que os dados bancários se revestem de sigilo (Lei Complementar 105/2001), e seu armazenamento é de inteira responsabilidade das instituições. Portanto, se tais dados são armazenados de maneira inadequada, permitindo a apropriação por terceiros, há defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD), pelo qual as instituições financeiras devem ser responsabilizadas.
10. Em recente julgamento, a 3a. Turma do STJ entendeu que: “não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). Nesse quadro, deve a Instituição responder pelos danos causados ao consumidor.
11. No tocante ao dano material, cabível o ressarcimento das parcelas já descontadas, no importe de R$8.498,85 (oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos). Quanto à devolução na forma dobrada, cumpre destacar que, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). No caso sob análise, a cobrança decorreu de contrato celebrado mediante fraude, o que representa erro justificável. Diante disso, inaplicável a sanção consumerista.
12. Para a reparação civil extrapatrimonial, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, porquanto o recorrente não logrou demonstrar que os descontos tivessem comprometido a sua subsistência e a de seus familiares, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
13. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a existência de fraude na contratação dos dois empréstimos e determinar a suspensão dos descontos das parcelas de R$365,67 e R$200,92, e, ainda, a devolução, na forma simples, das parcelas descontadas nos proventos do autor - R$8.498,85 (oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), devendo ser acrescentadas as demais parcelas debitadas durante o trâmite do processo.
14. Sem condenação em honorários, face à ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.